Tribunal: STF
Processo: HC 187469
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 577.033/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 2, fls. 9-60). 
    Segundo a inicial acusatória (Doc. 2, fls. 1-7):
    Consta do inquérito policial que nos meses de fevereiro a abril de 2018, os indiciados FLANDER EMILIO LOPES DE OLIVEIRA (qualificado às fls. 17/19 e 75), GUILHERME ALEX DOS SANTOS (qualificado às fls. 24/25 e 87), THIAGO TELLES FRANCISCO (vulgo Tiaguinho, qualificado às fls. 15/16 e 71), RENAN GOMES DE CARVALHO (qualificado à fl. 191), ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS (vulgo Coringa, qualificado às fls. 22/23 e 83), GUILHERME LEITE DOS SANTOS (qualificado às fls. 20/21 e 79), MAYCON VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA (qualificado à fl. 157), LUCIANO RODRIGUES PEROGIL (qualificado à fl. 164), o menor inimputável BRUNO TADEU TEODORO DE SOUZA e os indivíduos conhecidos apenas como Queijinho, Bibi e Cezinha, associaram-se em bando com o objetivo de praticar crimes de tráfico de entorpecentes.
    Os indiciados se uniram e passaram a agir mediante divisão de tarefas, todos com o mesmo desiderato, o de traficar drogas adquirindo, embalando e guardando entorpecentes com o objetivo de exercer o comércio ilícito na zona sul desta cidade. 
    FLANDER EMILIO LOPES DE OLIVEIRA era o líder da associação, o responsável pelo comando de todas as ações do grupo criminoso. Os demais agiam sob as ordens deste líder. 
    GUILHERME ALEX DOS SANTOS atuava como gerente de Flander e responsável pelo fechamento dos caixas dos pontos de venda (biqueiras) e pelo pagamento dos serviços executados por outros membros do grupo. 
    THIAGO TELLES FRANCISCO, o Tiaguinho, era o encarregado de guardar e esconder os entorpecentes e usava a própria residência (Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, 311, Marília) para o preparo e divisão dos entorpecentes em pequenas porções, para venda aos usuários.
    RENAN GOMES DE CARVALHO era o encarregado de controlar o reabastecimento dos pontos de vendas com drogas (biqueiras), além de controlar os turnos de trabalho dos demais subalternos do grupo e de recrutar novos vendedores para servir os interesses do bando. 
    ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS, o Coringa, GUILHERME LEITE DOS SANTOS, MAYCON VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA e LUCIANO RODRIGUES PEROGIL, atuavam como vendedores de entorpecentes nas vias públicas, em especial nas imediações das ruas Angelo Raspante e Laudelino Gonçalves de Andrade, nesta urbe, função também desempenhada pelos não identificados Queijinho, Bibi e Cezinha. 
    O menor BRUNO TADEU TEODORO DE SOUZA, com 15 anos de idade, atuava como braço direito de FLANDER e igualmente guardava entorpecentes para o grupo criminoso. 
    Com essa divisão de tarefas o bando agiu, seguramente, a partir de fevereiro de 2018, preparando, guardando e vendendo, não sendo possível a apreensão de todos os tóxicos.
    A identificação e o desbaratamento do bando ocorreram porque a Polícia Civil recebeu informações sobre sua formação e atuação, obtendo autorização judicial para interceptar conversas telefônicas nos autos de número 0001775-61-2018-8-26- 0344, da Segunda Vara Criminal de Marília. 
    Diversas conversas entre os integrantes do bando versando sobre tráfico de drogas foram captadas e se encontram nos relatórios anexados ao inquérito e nos autos da interceptação. 
    Deste modo, o grupo criminoso, através da tarefa executada pelo coindiciado THIAGO TELLES FRANCISCO, guardava 1328,21g de cocaína (peso bruto - cf. fl. 143 – 664,63g peso líquido – laudo toxicológico 188.800/2018) dentro de 840 tubos de plástico, 1314g de cocaína em três porções compactadas no formato de tijolo (peso bruto – cf. fl. 144 – 1201,92g peso líquido cf. laudo toxicológico 188.800/2018) e duas porções de maconha (Cannabis Sativa L) com 121,65g (peso bruto – cf. fl. 145 – 105,59 g peso líquido cf. laudo toxicológico 188.800/2018), na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, altura do número 417, nesta cidade. Referidos entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica e se destinavam à venda e fornecimento para terceiras pessoas, foram apreendidos pela Polícia Militar em 18 de abril de 2018, por volta das 11h20. Era THIAGO, mancomunado com os demais, que mantinha em depósito os entorpecentes no referido local e se queixou da apreensão em conversa captada durante os trabalhos de interceptação. 
    Diante desses informes a Polícia Civil efetuou operação em 20 de abril de 2018 e: 
    A) constatou que o grupo criminoso, através da tarefa executada por THIAGO, guardava, na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, 380 – fundos – nesta cidade, junto a um pé de bananeira, 548 porções de maconha (Cannabis Sativa L) com 1620,14g (peso líquido – cf. laudos de constatação e toxicológico às fls. 60, 181/182) além de dois sacos com tubos plásticos vazios na cor vermelha, próprios para abrigar cocaína para venda no varejo. Essa droga também se destinava à venda e fornecimento para terceiras pessoas;
    B) constatou que o grupo criminoso, através da tarefa executada por ANDERSON, guardava, na residência do mesmo, situada na Rua Pedro Licati, 53, nesta, quatro porções de maconha (Cannabis Sativa L) com 9,91g (peso líquido – cf. laudo de constatação e laudo toxicológico às fls. 59v e 181/182), além de um aparelho celular (fl. 36); 
    C) constatou que o grupo criminoso, através da tarefa executada por THIAGO, guardava, na residência deste, situada na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, 311, nesta cidade, R$ 5250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais) em moeda corrente, sendo cinco mil reais embalados em sacos plásticos (BO a fl. 39), além de aparelhos celulares (fls. 36 e 38) e papéis manuscritos (fl. 35); 
    D) constatou que o grupo criminoso, através da tarefa executada por GUILHERME LEITE, guardava, na residência deste, situada na Rua Ângelo Raspante, 111, nesta, três sacos com tubos plásticos vazios na cor vermelha, próprios para abrigar cocaína para venda no varejo, além de um aparelho celular (fls. 35 e 36);
    E) constatou que FLANDER guardava, na sua residência, situada na Rua Augustinho Jota, 120, nesta, R$ 900,00 (novecentos reais) em moeda corrente e um automóvel, um IX 35, placas EZE 7483, além de aparelhos celulares (fls. 34, 37 e 38); 
    F) constatou que GUILHERME ALEX guardava, na sua residência, situada na Rua Alceu Camilles, apto 1, bloco 18, nesta, R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais) em moeda corrente e um aparelho celular (fls. 36 e 39); 
    G) E constatou que o menor BRUNO guardava em sua casa, na Rua Teruyoshi Kobayashi, 58, nesta, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em moeda corrente e um aparelho celular (fls. 38 e 39). 
    Os indiciados agiram sem autorização e em desacordo com as determinações legais.
    A defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se encontra pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o julgamento do recurso, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem, determinando, contudo, expedição de recomendação ao eg. Tribunal de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento do recurso de apelação (Doc. 4), em decisão confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 2-3): 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE O HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVANTE CONDENADO A PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, em consulta ao sitio do tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), processo n. 0000092-18.2018.8.26.0593 e, segundo informações do Tribunal a quo: "A apelação criminal deu entrada nesta Casa aos 22 de março de 2019 e foi distribuída aos 05 de abril seguinte. Colhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o feito está concluso ao Relator para estudo", além de considerar a pena total a que foi condenado o paciente 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (fl. 85), não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o julgamento do recurso de Apelação. Alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/04/2018 e não há previsão de pauta de julgamento, tendo em vista que os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem e estão conclusos para julgamento desde o dia 06/05/2019. Enfatiza, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016).
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3, fl. 6):
    In casu, em consulta ao sitio do tribunal de origem (www.tjsp.jus.br), processo n. 0000092-18.2018.8.26.0593 e, segundo informações do Tribunal a quo: "A apelação criminal deu entrada nesta Casa aos 22 de março de 2019 e foi distribuída aos 05 de abril seguinte. Colhido o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o feito está concluso ao Relator para estudo", além de considerar a pena total a que foi condenado o paciente 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (fl. 85), não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena.
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao grupo criminoso e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo oito réus, cuja investigação resultou na apreensão de 2.642,21g de cocaína e 1.751,70g de maconha, além de ter sido aplicada pena de 9 anos e 4 meses de reclusão.
    Sendo esse o quadro, não se verifica desídia do Estado-Juiz a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende, a instância antecedente não enfrentou as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente